Tribunal: STF
Processo: RE 174573
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: Firmou-se o entendimento do STF no sentido
 da validade dos
decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária
 do débito
tributário antes do vencimento da obrigação (RE 172.394, Galvão, DJ 15
.9.95) mas
também no de que tal correção deve ser feita com base em índice que
 não supere o
utilizado na atualização dos tributos federais (RE 183.907, Galvão,
 Pleno, 29.3.2000).